Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717882-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA EDI FIGUEIREDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Edi Figueiredo dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 233572090 do processo n. 0708134-69.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada que almejava suspender os descontos referentes ao cartão de crédito consignado contratado. Em suas razões recursais (ID 71538044), sustenta a agravante que se encontra “presente a probabilidade do direito, ou seja, a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica, pois há provas de que os descontos mensais referentes ao débito gerado pelo cartão de crédito, em verdade, já foi quitado”. Alega que “o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do desconto mensal irregular de sua verba alimentar (aposentadoria), referente ao débito gerado por cartão consignado, o que está comprometendo a manutenção de sua subsistência”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja determinada a suspensão dos descontos relativos ao contrato sub judice no benefício previdenciário”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, verifica-se que, em 21/4/2016, as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado (ID 232927888), com autorização de saque de R$2.565,00 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais). Em sequência, a autora realizou novos saques nos valores de R$457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais) em 29/5/2019, R$116,00 (cento e dezesseis reais) em 17/2/2020, R$333,00 (trezentos e trinta e três reais) em 10/6/2020 e R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) em 30/9/2020. De acordo as disposições contratuais, o valor da operação de crédito pessoal, ou seja, o montante emprestado seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado, com incidência de taxa de juros e outros encargos. Dessa forma, desde então, tem ocorrido descontos nos proventos de aposentadoria da autora, de forma automática, correspondentes apenas ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, entre R$90,00 (noventa reais) e R$130,00 (cento e trinta reais), consoante se depreende dos documentos de ID 232927883. A princípio, as cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a autorização de descontos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovado, de imediato, a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Nesse caso, o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o negócio jurídico objeto dos autos foi celebrado em 2016, isto é, há 9 (nove) anos, e, desde então, vem sido realizados descontos nos proventos de aposentadoria da autora, sem indicativos, nesse momento processual, que tais débitos tenham afetado a sua subsistência. Ademais, relevante mencionar que, em caso de eventual condenação contra a instituição bancária, inexiste dificuldades de ressarcimento dos valores cobrados. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora